Tribunal: TJMT
Processo: 0005580-39.2013.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
GUERINO FERRARIN

Número do Protocolo: 34788/2017
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS – INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO – DEVER DE REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA PARTE VENCEDORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o DA LEI ESTADUAL N.o 7.603/2001 – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE APLICÁVEL AOS JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO COBERTO PELO MANTO DA COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Município, nos casos em que a parte contrária restar vencedora, está obrigado ao pagamento do reembolso de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001.
“(...) A Fazenda Pública Municipal goza de isenção de custas e emolumentos, conforme disposto no artigo 39, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, cabendo a ela, todavia, efetuar o reembolso das despesas feitas pela parte contrária (caso haja), quando esta sair vitoriosa na ação” (...).
(N.U 0001681-41.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020).
Segundo posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no Informativo 676, “Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020).
A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando sedimentados pelo fenômeno da coisa julgada.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
GUERINO FERRARIN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos dos Embargos à Execução 5580-39-2013.811.0045 (Código no 91696) opostos em desfavor de Guerino Ferrarin julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular, e por via de consequência extinguiu o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 269, II, CPC/1973.
Condenou ainda, em face do princípio da sucumbência recíproca, condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, como também, a embargante, todavia desta vez as verbas de sucumbência foram estabelecidas no patamar de 15% (quinze por cento) (fl. 50-verso).
Em suas curtas razões recursais, o apelante defende, em suma, “que não houve qualquer revogação explícita da lei 9.494/97”, logo, “os juros aplicáveis em qualquer condenação de pagamento, (...) são os aplicados a caderneta de poupança” (fl. 56).
Alega que não agiu com acerto o culto Magistrado sentenciante, quando esta condenou a Municipalidade ao pagamento das “custas e despesas judiciais”, uma vez que a Lei Estadual no 7.603/01 em seu artigo 3o, bem como no item 2.14.9 do Provimento no 01/05 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça, preveem expressamente isenção aos Entes Federativos abrangidos pelos aludidos diplomas legais (fls. 57 a 58-verso).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (fl.59).
Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente todos os fundamentos apresentados no apelo (fl. 60 a 81).
Apesar de devidamente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões (fl.86).
Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem. Conforme explicitado no relatório cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos dos Embargos à Execução 5580-39-2013.811.0045 (Código no 91696) opostos em desfavor de Guerino Ferrarin julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular, tão somente para consignar a data inicial da incidência dos juros moratórios a partir de 03/09/2013, e por via de consequência extinguiu o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 269, II, CPC/1973.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, Guerino Ferrarin, propôs Ação de Indenização de Danos Materiais em desfavor do Município de Lucas do Rio Verde/MT, tendo obtido êxito em sua pretensão, eis que sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o referido pleito (fl. 49-verso), cujo entendimento restou inalterado mesmo após interposição de recursos.
Ato contínuo, após a ocorrência do fenômeno do Trânsito em Julgado, o autor ora recorrido, procedeu com o cumprimento de sentença com intento de receber: a) o valor arbitrado a título de danos materiais, b) honorários advocatícios e c) reembolso das despesas e custas judiciais (fl. 05), os quais segundo os cálculos anexados pelo exequente perfaziam, à época, o montante de R$ 14.443,00 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e três reais).
Subsequentemente, a Fazenda Pública Municipal opôs os presentes Embargos à Execução alegando excesso de execução em razão dos seguintes fatores: a) termo inicial de incidência dos juros moratórios; b) índice a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública no tocante aos juros de mora; c) vedação legal para cobrança de custas e despesas processuais (fl. 09).
Ulteriormente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pleitos vindicados nos Embargos à Execução, determinando “apenas a realização de novo cálculo da dívida referente aos honorários de sucumbência, par ao fim específico de fazer consignar a incidência dos juros moratórios a partir da data de 03/02/2013” (fl.50-verso).
Contra essa decisão, insurge-se sem razão a municipalidade.
No tocante à isenção da Fazenda Pública Municipal, acerca do pagamento das custas processuais, entendo que não assiste razão ao apelante.
Isso porque, o Município está obrigado ao pagamento do “reembolso” das custas processuais realizados pela parte adversa, quando esta se sagrar vencedora, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001, que assim dispõe:
“Art. 3o Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda” (destaquei).

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS MUNICIPAL E MOTOCICLISTA. INVESAO DA PRESENTENCIAL PELO MOTORISTA DO ÔNIBUS. EXCESSO DE VELOCIDADE DO MOTOQUEIRO NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL (ARTIGO 37, §6°, CF) CARACTERIZADA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL. CABIMENTO DE PENSAO MENSAL A FAVOR DA COMPANHEIRA E FILHA DO FALECIDO. JUROS E CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS EXCLUIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
1. Da análise das provas extrai-se que o motorista da Prefeitura invadiu a preferencial e deu causa a colisão.
2. Não há nos autos nada que demonstre o excesso de velocidade alegado na contestação e apelação pela parte requerida/apelante.
3. A falta da CNH, por si só, não faz presumir a imperícia ou imprudência do condutor por ser mera infração administrativa.
4. O nexo causal havido entre ação e resultado está plenamente caracterizado nos autos. A responsabilidade objetiva decorre de norma constitucional e somente pode ser ilidida por prova de culpa ou dolo da vítima (art. 37, § 6.o, da CF), que não é o caso.
5. Pacífico o entendimento de que a perda trágica e inesperada de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser inteiramente presumível que a angústia e a dor causadas pela ausência do falecido são sentimentos fundamentalmente subjetivos que afetam o íntimo de qualquer indivíduo, uma vez que serão privados eternamente da presença afetuosa e do convívio daquele.
6. Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 100.000,00) atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, não havendo modificação.
7. Na sentença, o MUNICÍPIO foi condenado ao pagamento de 1/3 (um terço) para a companheira e 1/3 (um terço) para a filha, excluídos décimo terceiro e férias, calculados com base em dois salários mínimos vigentes, extraído do sítio do SINE como ganhos mensais de um pintor (profissional liberal), oficio que a vítima exercia.
Não houve irresignação quanto a este ponto no apelo, cabendo a manutenção da condenação, consoante jurisprudência: “A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. (...).” (STJ - AgRg no REsp: 1401717 RS 2011/0085510-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2016)
8. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
9. A Fazenda Pública Municipal goza de isenção de custas e emolumentos, conforme disposto no artigo 39, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, cabendo a ela, todavia, efetuar o reembolso das despesas feitas pela parte contrária (caso haja), quando esta sair vitoriosa na ação.
10. Por fim, revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8o do CPC. (N.U 0001681-41.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020) (destaquei)
Por outro lado, no que tange à pretensão de alteração do índice atinente aos juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública, entendo que, novamente, não prospera a irresignação.
Tal se dá, pois é evidente o perigo de violação à coisa julgada, se ocorrer a modificação dos parâmetros aplicáveis aos juros de mora pelo juízo do cumprimento de sentença. Explico.
Na data de 17/08/2009, fora proferida a sentença pelo juízo monocrático, e posteriormente, após interposição e julgamento de recurso de apelação o qual manteve a condenação nos mesmos moldes, e de agravo retido, este que, a propósito, sequer foi conhecido, ocorreu de maneira indubitável, o fenômeno do trânsito em julgado.
No referido decisum, o douto Magistrado condenou “o requerido a pagar o autor o valor de R$ 4.715,00 (quatro mil setecentos e quinze reais) a título de danos morais, que deverão ser acrescidos de juros de mora, a base de 1% ao mês, contados do incidente além da correção monetária pelo INPC, desde a condenação”.
Dessa forma, no presente caso, não é possível a discussão e a alteração dos índices de juros de mora e correção monetária, fixados em decisão definitiva, porque os mesmos estão resguardados e amparados pela coisa julgada, de modo que o Juízo Singular, na fase de execução/cumprimento de sentença, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada e ao conteúdo do título executivo judicial.

A propósito, brilhantemente o ilustre Magistrado consignou em seu julgado que:
“(...) Assim, ainda que parte das matérias elencadas até aqui sejam potencialmente alvo de apreciação, o fato é que a sentença prolatada transitou em julgado (e, portanto, é o parâmetro normativo aplicável à espécie), definiu outro parâmetro de aplicação dos juros e termo inicial de incidência referente aos danos materiais sendo ainda confirmada a aplicação das devidas custas processuais. Logo, diante da força da aplicação dos efeitos materiais da coisa julgada inviável a modificação via embargos do devedor do conteúdo programático da sentença (...)”. (destaquei) (fl. 49-verso)

Nesse sentido, é o recente posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando sua Segunda Turma, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no Informativo 676. assinalou que “Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)

Referido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)

Anteriormente, o Tribunal da Cidadania também já havia se posicionado neste mesmo sentido. Colha-se:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. JUROS. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. 1. A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período 2. Os índices de correção adotados no julgamento não implicam prefixação ou fixação apriorística, mas a adoção de taxas que refletem a inflação ocorrida nos períodos correspondentes. 3. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 4. A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada 5. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (Art. 507 e 508 NCPC). 6. "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Súmula 283 do STF. 7. Recurso Especial não conhecido (REsp 1764255/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018). (Destaquei).

Não é outro o entendimento desta Egrégia Corte:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Os índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
(N.U 0026091-75.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS – ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo a quo, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa. O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. (N.U 1010989-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. Os índices de atualização monetária dos créditos fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. (N.U 1004809-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/7/2019). (Destaquei).

A propósito, no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010989-75.2017.8.11.0000, o Desembargador Márcio Vidal, didaticamente anotou que:

(...). “Desse modo, outra conclusão não é possível, senão a de que, atinente ao ponto objeto deste Agravo, houve o alcance do fenômeno da preclusão e, ainda, da coisa julgada, de modo que a insurgência se mostra evidentemente extemporânea.
Não se trata, pois, de mero erro material, mas de intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado
Em que pese aos judiciosos fundamentos do Recorrente, não se me afigura razoável a insistência na movimentação da máquina judiciária, protelando a finalização processual, quando já esgotados os meios e oportunidades para se rebater o ponto desta nova insurgência recursal.
Como alhures registrado, o novo entendimento, inerente aos consectários legais incidentes sobre as condenações contra a Fazenda Pública, é objeto de Repercussão Geral, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 870947/SE, tema 810).
Ocorre que o que está por se decidir por aquela Corte Suprema alcança, apenas, as demandas pendentes de julgamento, o que não se aplica ao caso, porquanto, na hipótese, já houve, há muito tempo, o trânsito em julgado, circunstância esta que demanda a preservação e estabilidade da coisa julgada.
A coisa julgada tem proteção constitucional e constitui expressão, no campo do direito processual civil, do princípio da segurança jurídica, cujo fundamento reside na própria ideia de Estado Constitucional, consubstanciado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil". (...). (destaquei)

Assim, considerando que os parâmetros já foram estabelecidos em sede de decisão transitado em julgado, não há que se falar em modificação do índice relativo aos juros de mora estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, sendo a manutenção do decisum medida impositiva.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR